Tribunal: TJMT
Processo: 1005612-10.2019.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005612-10.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações Municipais Específicas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LEONICE APARECIDA FANTI DO NASCIMENTO - CPF: 362.714.381-72 (RECORRIDO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO DEIXOU DE MANIFESTAR-SE EM TODOS OS PROCESSOS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA EM RAZÃO DA FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO MANIFESTADA POR OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

EMENTA:

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE ANTIGUIDADE – ARGUIÇÃO DE INCOSTITUCIONALIDADE DE LEIS MUNICIPAIS – INCONSTITUCIONALIDADE NÃO VERIFICADA – INCIDÊNCIA DO ADICIONAL A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O servidor público faz jus ao adicional por antiguidade e merecimento no percentual de 2% ao ano, sobre seu vencimento base, um ano após a data do efetivo exercício, nos termos das Leis n° 568/1999 e 663/2001.

A edição de normas que criam despesas com o pessoal, sem a respectiva dotação orçamentária anterior, é circunstância que a aplicabilidade naquele exercício financeiro, não havendo que se falar em inconstitucionalidade da norma.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2020